Tribunal: TJES
Processo: 5002314-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002314-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO GRANDE VITORIA S.A
RECORRIDO: JULIO CESAR SALGADO DELMASCHIO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS COLISÃO LATERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA RECORRENTE DE QUE AGIU COM CAUTELA E ATENÇÃO. ARTIGO 373, II, CPC. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória, aduzindo o autor que quando trafegava nas imediações da Avenida Duarte Lemos (no sentido “Centro- Santo Antônio”), próximo à bifurcação com a Avenida Nair de Azevedo, o preposto da ré teria sinalizado sua saída do ponto de ônibus. Apesar de sinalizar a saída, o coletivo não teria aguardado a sua ultrapassagem, fato que provou a colisão, fazendo com que seu veículo perdesse o controle, batendo em outro veículo que estava estacionado.

Nas razões recursais (ID 2642975), a ré, ora Recorrente, defende a culpa exclusiva do Recorrido, que trafegava pela faixa do meio, tentou forçar uma ultrapassagem do coletivo que já havia sinalizado a saída e iniciado a marcha. Por fim, alega ainda que não há comprovação de que o veículo de placa ODI1492 pertence ao Recorrido, tampouco de que houve algum efetivo gasto em prol do conserto do veículo, ante a ausência de notas fiscais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

No caso em tela, verifico a responsabilidade da Recorrente, pois, analisando o conjunto probatório, em momento algum, a requerida trouxe fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Assim, a Recorrente não logrou demonstrar que o condutor de seu veículo dirigia com plena atenção e cuidado necessários para a segurança dos veículos que trafegavam na via (artigo 35, CTB).

Neste sentido:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 34, 35 E 29 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE PELA SEGURANÇA DOS MENORES - CULPA CARACTERIZADA. 1. Age com culpa aquele que executa manobra à esquerda, concomitantemente, com outro veículo de menor porte, sem observar a preferência de passagem. Logo, cabia ao motorista do veículo do requerido, ora recorrente, na categoria ônibus ("Trem") perante o DETRAN aguardar a passagem do veículo da autora que estava a sua esquerda, não impedindo a colisão. Laborou com imprudência e inobservância das normas de circulação e conduta no trânsito previstas nos artigos 34, 35 e 29, inciso II e § 2.º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe um dever de cuidado e segurança aos veículos de maior porte em relação aos menores. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei n.º 9.099/95). Negado provimento ao recurso. Verba honorária de 20% do valor da condenação, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3.º, do Novo Código de Processo Civil. (TJSP;

Recurso Inominado Cível 1024305-58.2015.8.26.0114; Relator (a): Gilberto Luiz Carvalho Franceschini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Campinas - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 25/11/2016; Data de Registro: 19/12/2016)

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“A requerida se prende ao argumento de que o autor forçou uma ultrapassagem, almejando ingressar na faixa da direita, sendo o culpado pela colisão. Todavia, as provas constantes dos autos apontam que o ônibus da requerida obstruiu/fechou a passagem do veículo do autor, quando iniciava à marcha para sair da área de embarque e desembarque de passageiros, momento em que houve a colisão.

Deveria o condutor do ônibus pertencente a requerida iniciar à sua marcha com a devida atenção, cautela, prudência e perícia, dando preferência aos veículos que transitavam na pista de rolamento. Isto, pelo que consta dos autos, não ocorreu. E, se assim não fez, trouxe para si os riscos da sua manobra que, por não ter sido exitosa, caracterizou imperícia do mesmo (do condutor do coletivo da requerida).”

Por via reflexa, exsurge o dever de indenizar do Recorrente, diante da existência de danos materiais, decorrente da colisão causada pelo acidente à parte autora.

Quanto ao argumento de que não há comprovação de que o veículo de placa ODI1492 pertence ao Recorrido, tampouco de que houve algum efetivo gasto em prol do conserto do veículo, ante a ausência de notas fiscais,

o autor apresentou orçamento no ID 2642944, com as informações necessárias para o deslinde do feito.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.